Tribunal: TJMT
Processo: 0011617-07.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011617-07.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Educação Pré-escolar]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. L. D. D. S. (APELANTE), REGINA ALCARAS DUARTE - CPF: 046.172.081-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), REGINA ALCARAS DUARTE - CPF: 046.172.081-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE - INSUFICIÊNCIA DE VAGAS – EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DA E.C 80/2014 – DECISÃO RETIFICADA, EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera a aguardar o surgimento de vagas.

A Emenda Constitucional n. 80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível com reexame necessário originário de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Sinop que, confirmando a liminar concedida, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, excluindo-se a aplicação de multa diária e deixou de arbitrar honorários advocatícios, com fundamento na EC 80/14, pela nova redação do art. 134, da Constituição Federal.

Em grau de recurso, o apelante J. L. D. DA S, menor, representado pela Defensoria Pública Estadual, assevera que a sentença merece reforma, uma vez que deixou de arbitrar honorários em favor da Defensoria Pública de Mato Grosso.

Afirma que o dinheiro oriundo da condenação em verba sucumbencial não é destinado aos membros da Defensoria Pública, mas sim a um fundo especifico, que no Estado de Mato Grosso é o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Afirma que este fundo já se encontra regulamentado através da Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso n° 55/2012, cujo Conselho Gestor é composto pelo Defensor Público-Geral e por dois membros mais votados do Conselho Superior da Defensoria Pública. Asseverou que Recurso Especial n° 1.574.092 - MT (2015/0306160-7), de relatoria do ministro Gurgel de Faria, o STJ expressamente asseverou que as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que afastam a condenação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual estão em desconformidade com a jurisprudência daquela Corte.

Em sede de prequestionamento, afirma que o não provimento do presente recurso de apelação contraria vigência ao art. 4°, XXI, da LC 80/94.

Por fim, pugna pelo provimento recursal, condenando o MUNICÍPIO DE SINOP/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

O apelado, em suas contrarrazões, assevera que a sentença não merece reforma, de certo que seja desprovido o recurso de apelação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma ser descabia a verba sucumbencial, já que a condenação na verba honorária, no caso, importaria em um novo ônus à coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária. Por fim, opina pelo desprovimento recursal e a ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com reexame necessário originário de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Sinop que, confirmando a liminar concedida, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, excluindo-se a aplicação de multa diária e deixou de arbitrar honorários advocatícios, com fundamento na EC 80/14, pela nova redação do art. 134, da Constituição Federal.

Não se olvida que a Constituição Federal, em seu artigo 205, assegura a todos o direito à educação; que o artigo 208, dispõe sobre o dever de prestação da educação por parte do estado em sentido amplo, abarcando todas as unidades da Federação.

De fato, também o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) garante à criança o acesso ao ensino pré-escolar (creche) e ao fundamental, especialmente o acesso à escola pública gratuita próxima à residência, bem como aos níveis mais elevados de escolaridade.

A interpretação sistemática desses dispositivos deixa assente que o processo educacional e a garantia de acesso gratuito às creches é um direito resguardado na Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Tenho como certo que o apelante faz jus ao direito de ser devidamente matriculado, para fins de educação e instrução, outras crianças também o têm, e certamente aguardam no cadastro de reservas (filas de espera), não sendo razoável favorecer o requerente em detrimento dos demais que também necessitam da vaga em creche municipal.

Se não há vagas, não é prudente, simplesmente, ordenar a matrícula da criança, na medida em que o ente público só teria como cumprir a ordem, matriculando um número excedente de alunos, o que seria prejudicial e colocaria em risco a segurança de todas as crianças.

Acho muito prudente e salutar que o Ministério Público aja em favor dos menores, compelindo o Município/Estado a garantir o acesso e o número de vagas condizentes com a demanda.

Em outras palavras, entendo que judicializar o direito à educação, como ocorre com a saúde, é superlotar os Tribunais do país como um todo, impondo ao Poder Judiciário decidir sobre questões que são ou deveriam ser da responsabilidade do Poder Executivo. A meu ver, o que de fato trará resultados positivos para a solução deste problema é a reestruturação do sistema; conhecimento da realidade de cada lugar; e a implementação de políticas públicas que visem corrigir a causa primária do problema.

Primeiro o Estado deve cumprir a obrigação de providenciar melhores estruturas, abrir estas vagas, atendendo a legislação quanto ao número de professores, cuidadores, inclusive. Somente depois deve-se determinar a matrícula.

Dar provimento a ações individuais em detrimento de inúmeras outras crianças que aguardam uma vaga em creches, escolas, sem sombra de dúvidas, resulta na violação aos princípios da igualdade e razoabilidade.

Nesse sentido, em caso semelhante já se posicionou esta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - PRELIMINAR - CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO - REJEITADA – MÉRITO - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA EM CRECHE - INSUFICIÊNCIA DE VAGA - EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO PREJUDICADO.

O município é responsável em atuar diretamente no ensino fundamental e na educação infantil.
A sentença que autoriza a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera aguardando o surgimento de vagas, viola o princípio da igualdade, além de causar superlotação das salas e a má qualidade do ensino
.”

(Apelação / Remessa Necessária 130753/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018). (destaquei)

O apelante requerer, ainda, a condenação do Município de Sinop ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por amor ao debate, destaco que a exclusão dos honorários advocatícios à Defensoria Pública é matéria largamente discutida e dominante perante esta Corte de Justiça, que o faz em consonância com o que dispõe a Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, e a jurisprudência já firmada por outros Tribunais –
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — PROVIMENTO PARCIAL — DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR — DEFENSORIA PÚBLICA —HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim,
incabível receber honorários advocatícios do Município
, logo, é de se manter decisão unipessoal do Relator que os excluiu. Recurso não provido
.” (AgR 12344/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 12/03/2015) Destaquei.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou ao ente público que providenciasse o fornecimento do medicamento em favor do paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4.
Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público
. (Apelação / Remessa Necessária 149042/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 12/02/2019) Destaquei

Acerca do tema, verifica-se ser inaplicável a Súmula 421, do STJ, diante da edição da Emenda Constitucional n° 80/2014, que estabelece não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido pela possibilidade de condenação do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, a esse entendimento tem se dado nova reflexão com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 80, de junho de 2014.

“[...]

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).’ Como se vê da redação do parágrafo quarto, ressalvada as peculiaridades de cada instituição, foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura.”

Portanto, a partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e, em sede de reexame necessário,
retifico
a sentença proferida, nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020